Tribunal: TCU
Processo: 046.677/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12333/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Ildemar Cassana Decker contra o Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 10), por meio do qual esta Corte de Contas julgou atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina. Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Ildemar Cassana Decker, por ausência de interesse recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 046.677/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ildemar Cassana Decker (XXX.247.200-XX). 1.2. Interessada: Eliane de Souza Oro (XXX.365.659-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.